Tribunal: CARF
Processo: 10315.000882/2007-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.000882/2007-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.855 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
CONDOMÍNIO DO ED CARIRI SHOPPING CENTER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1998 a 28/02/2007
AI DEBCAD n° 37.097.069-1, de 10/09/2007.
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8. OBSERVÂNCIA A SÚMULA CARF No 148 . NÃO
OCORRÊNCIA
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
Neste caso, não se operou a decadência, por se tratar de multa de valor fixo, em
que o cometimento de uma única infração, dentro do prazo decadência, suporta
a manutenção do lançamento.
PRELIMINAR.
NULIDADE.
PROCEDIMENTO
FISCAL.
NÃO
EXISTÊNCIA
Nos autos não houve ocorrência das causas estabelecidas pelo artigo 59 do
Decreto n° 70.235/72, rejeitando-se as alegações de nulidade processual ou
nulidade do lançamento.
PERÍCIA. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. DESNECESSIDADE.
NULIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA.
Não é cabida perícia, quando não há fato controvertido a ser examinado.
INFRAÇÃO - CFL 35 - DEIXAR A EMPRESA DE APRESENTAR
TODAS
AS
INFORMAÇÕES
CADASTRAIS,
FINANCEIRAS
E
CONTÁBEIS. INFRAÇÃO EXIBIR DOCUMENTOS E LIVROS.
MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
A empresa é obrigada a prestar todas as informações cadastrais, financeiras e
contábeis de interesse do mesmo, bem como os esclarecimentos necessários
fiscalização.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.000882/2007-06
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.855 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000882/2007-06

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 65 a 73), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal, interposto pelo Recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 54 a 57), proferida em sessão de 27 de fevereiro de 2008,
consubstanciada no Acórdão n.o 08-12.990, da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Fortaleza - CE (DRJ/FOR), que, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação (e-fls. 28 a 33), mantendo-se o crédito tributário exigido, cujo
acórdão restou assim ementado:
“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Exercício: 2007
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DEIXAR A EMPRESA DE PRESTAR TODAS As
INFORMAÇÕES CADASTRAIS, FINANCEIRAS E CONTÁBEIS. INFRAÇÃO.
A empresa deixou de apresentar documentos não diretamente relacionados às
contribuições previdenciárias: RAIS, Notas Fiscais, devidamente solicitados mediante
O TIAD.
Lançamento Procedente”
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação (CFL 35)
O relatório constante no Acórdão da DRJ/FOR (e-fls. 54 a 57) sumariza muito
bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento tributário e do alegado na
Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para transcrevê-lo:
“(...)
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.855 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000882/2007-06

Trata-se de infringência ao art. 32, III, da Lei n° 8.212/91, c/c o art. 225, III, do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048, de 06.05.1999.
Segundo o Relatório Fiscal da Infração, às fls. 14, o presente auto-de-infração foi
lavrado em razão de o contribuinte não haver apresentado os seguintes documentos:
 Relação Anual de Informações Sociais - RAIS;
 Notas Fiscais n°s.: 13, 15, 16, 17, 19/25, 34, 38, 44, 45, 47 e 49 do ano de 2005
de Grande Dica Assessoria empresarial;
 Notas fiscais de n°s.: 66/80 de 2004 e 2005 de S. ADEM ADMINISTRAÇAO; .
 Notas fiscais n°s.: 185/194 de Cece Coelho Engenharia ltda do ano de 2003;
 Nota fiscal n° 016 de Márcia Diniz, do ano de 2003.
Nos termos do Relatório Fiscal, a solicitação da apresentação das mencionadas notas
fiscais, deve-se ao fato de que na contabilidade da empresa, o histórico nada esclarece
sobre qual tipo de prestação de serviço foi efetuado, para se determinar se são ou não
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
Pela infração cometida, aplicou-se, conforme o Relatório Fiscal da Aplicação da
Multa, a penalidade prevista nos arts. 92 e 102 da Lei n° 8.212/91 e arts. 283, II, “b” e
373 do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99, no valor
de R$ 11.951,21 (onze mil, novecentos e cinqüenta e um reais e vinte e um centavos),
atualizado pela Portaria MPS n° 142, de 11/04/2007.
Ainda, conforme Relatório Fiscal, às fls. 14, não houve circunstâncias agravantes nem
atenuantes.
Da Impugnação O autuado apresentou impugnação tempestiva às fls. 27/32, alegando
em síntese:
 As alegadas infrações, que :dariam amparo a este auto-de-infração são as
mesmas que, em relação ao tributo, deram origem às NFLD: 37.097.073-0 e
37.097.074-8, pelo que pede o julgamento conjunto das impugnações;
 A autuada impugna a nulidade deste auto-de-infração, pois não indica, não
individualiza, nem especifica qual teria a infração praticada pela autuada;
 O ilustre fiscal pretende tributar na NFLD de que se cuida, relativamente às
competências 01/2003 a 12/2004, pagamentos feitos às pessoas jurídicas
mencionadas no auto-de-infração n° 37.097.069-1, os quais, evidentemente, não
se submetem à incidência de contribuições previdenciárias;
 Alega a empresa que o fiscal não considerou, em relação às competências
01/2005, 03/2005, 05/2005 a 12/2005, 09/2006 e 11/2006 que várias GFIP
foram recolhidas dentro de uma mesma competência;
 Requer a perícia contábil, formula os quesitos, bem como indica o nome do
assistente técnico;
 Protesta provar o alegado por todos os demais meios de prova em direito
admitidos, tais como a juntada posterior de documentos e a ouvida de
testemunhas;
 Finalmente,
requer
que
julgue
procedente
a
presente
impugnação,
desconstituindo o lançamento tributário, extinguindo o crédito tributário.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.855 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000882/2007-06

(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/FOR (e-fls. 65 a 73), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Das Desvinculação deste Lançamento da Obrigação Principal
Neste ponto, a DRJ/FOR aponta que o ora Recorrente ao cometer a infração de
deixar de apresentar à fiscalização a) Relação Anual de Informações – RAIS; b) várias Notas
Fiscais – NFs; documentos e razões relacionados no Relatório Fiscal da Infração (e-fl. 15), nos
moldes previstos no inciso III do artigo 32 da Lei n° 8.212/91 e inciso III, do artigo 225, do
Decreto no 3.048/99 (Regulamento da Previdência Social - RPS)1 se sujeitou à sanção prevista na
alínea “b”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do RPS2, vigente à época, sendo esta penalidade

1 Lei n°8.212/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS e ao Departamento da Receita Federal-DRF todas as
informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como
os esclarecimentos necessários fiscalização.
Decreto n° 3.048/99:
(...)
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
(...)
III- prestar ao Instituto Nacional do Seguro Social e et Secretaria da Receita Federal todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma por eles estabelecida, bem como os esclarecimentos
necessários à fiscalização;
(...)
2 Lei no 8212/91
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade expressamente cominada
sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de Cr$ 100.000,00 (cem mil cruzeiros) a
Cr$ 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
(...)
Art. 102. Os valores expressos em moeda corrente nesta Lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da Previdência Social.
§1o O disposto neste artigo não se aplica às penalidades previstas no art. 32-A desta Lei.
§ 2o O reajuste dos valores dos salários-de-contribuição em decorrência da alteração do salário-mínimo será
descontado por ocasião da aplicação dos índices a que se refere o caput deste artigo.
(...)

Decreto no 3.048/99 - RPS
(...)
Art.283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e 10.666, de 8 de maio de
2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a
multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três
mil, seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-lhe o
disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores
(...)
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três centavos) nas seguintes infrações:
(...)
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.855 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000882/2007-06

diferente da obrigação principal, não tendo razão o ora Recorrente em buscar vincular os dois
lançamentos, pois, trata-se de processos independentes, e como tais julgados separadamente.
b) Argumentos Relativos aos Pagamentos Efetuados às Pessoas Jurídicas - PJ e
Apresentação de GIFPs.
Aqui, a DRJ/FOR aponta que o ora Recorrente traz alegações sobre realizados
para PJs, porém, tais pagamentos são objeto da NFLD no 37.097.074-8, que serão analisados em
processo próprio oportunamente.
No mesmo sentido, a DRJ/FOR indica que o ora Recorrente trouxe alegações
sobre entregas de GFIPs, entretanto, neste caso, também, tal questão é objeto de outra NFLD no
37.097.066-7, que será analisada em outro julgamento, posteriormente.

c) Pedido de Perícia
Sobre o pedido de perícia do ora Recorrente a DRJ/FOR o rejeitou por não se faz
necessária perícia, no caso, posto que não há fato controvertido a ser examinado, já que a
existência da exigência fiscal resta desde já perfeitamente comprovada, nos termos do artigo 11
da Portaria da Receita Federal do Brasil (RFB) no 10.875/07.
d) Pedido de Nulidade
A DRJ/FOR, por fim, entendeu não ser cabível o pedido de nulidade do auto de
infração, por este contemplar todas as formalidades descritas em lei.
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto, em 27 de junho de 2008 (e-fls. 65 a 73), o
sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, aborda os seguintes tópicos para devolução
da matéria ao CARF: 1) Da Nulidade da Decisão Recorrida; 2) Do Mérito.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.

b) deixar a empresa de apresentar ao Instituto Nacional do Seguro Social e à Secretaria da Receita Federal os
documentos que contenham as informações cadastrais, financeiras e contábeis de interesse dos mesmos, na forma
por eles estabelecida, ou os esclarecimentos necessários à fiscalização;
(...)
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles referidos no art.
288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de
prestação continuada da previdência social.
(...)”

Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.855 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000882/2007-06

Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.

Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/FOR em 06 de junho de 2008 – vide AR e-
fl.62), protocolo recursal, em 27 de junho de 2008, e-fl. 63, tendo respeitado o trintídio legal, na
forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 65 a 73).
Da Decadência
O Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional – CTN, com base na
Súmula STF no 8.
Inicialmente, cabe destacar que a questão em lide, não versa sobre tributo sujeito
ao lançamento por homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória,
não havendo como se falar no caso concreto em antecipação de pagamento legalmente previsto,
impondo-se a aplicação do inciso I do artigo 173 do Código Tributário Nacional (CTN), em face
da inteligência veiculada no REsp n° 973.733/SC e da Súmula CARF 148:
“No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se
verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido
fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.”
Pois bem, no caso em análise, não há que se falar decadência, pois a multa
imputada pela fiscalização3 não é aplicada por período, mas sim, pela inércia do Recorrente em
dar as informações cadastrais, financeiras e contábeis solicitadas pela fiscalização, no curso do

3 Arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91, bem como na alínea “j”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.855 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000882/2007-06

procedimento de fiscalização, por meio dos Termos de Intimação para Apresentação de
Documentos, datados de 08/02/2007 e 13/08/2007 (e-fls. 08 a 11).
Destarte, se aplicarmos a regra do inciso I do artigo 173 do CTN, que estabelece
que o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após 5 anos,
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado, considerando como início da contagem do prazo decadência a competência de janeiro
de 2006 (exercício seguinte ao do ultimo período que as informações cadastrais, financeiras e
contábeis solicitadas pela fiscalização se referem) e a data da notificação da Recorrente – 11 de
setembro de 2007 (e-fl.2), concluímos que o lançamento em questão não foi alcançado pela
decadência.
Sem razão a Recorrente quanto à decadência neste caso, por ser tratar de multa
por valor fixo4, independente do número de infrações cometidas, devendo ser analisada a
aplicação da multa pela não entrega de documentação exigido pela fiscalização na avaliação das
questões de mérito a seguir.
Da Nulidade do Laçamento Fiscal
Aqui, o Recorrente alega que o agente fiscal não apontou, com precisão, a
fundamentação e no que teria consistido a omissão de entrega de informações, sendo o
lançamento genérico, sem corresponder à verdade, conforme demonstra a documentação
carreada ao PAF referente à NFLD 37.097.074-8.
Ademais o Recorrente busca fundamentar esta sua alegação dizendo que tanto
apresentou as informações e documentações que estas serviram de base para lavratura da NFLD
no 37.097.074-8, na qual se procedeu a um arbitramento, sendo que, dentro deste contexto pediu
para o julgamentos destes NFLDs serem julgados em conjunto com este processo administrativo.
Pois bem. Quanto a julgamento conjunto concordamos com o apontado pela
DRJ/FOR em seu Acordão de que a infração de deixar de exibir as informações/documentações
é uma penalidade distinta da obrigação principal, não tenho razão o Recorrente em buscar
vincular os outros lançamentos, sendo estes processos independentes e, como tais, julgados
separadamente.
Em relação a suposta nulidade levantada pelo Recorrente de que o agente autuate
não deixou claro quais documentos não foram entregues, observamos que pelo o que consta do
Relatório Fiscal da Infração (e-fls. 15 e 16), a penalidade e o apontamento dos documentos que
deixaram de ser entregues à fiscalização constam do referido documento, não havendo nenhuma
omissão neste sentido.
Outrossim, o lançamento do crédito tributário, objeto desta lide, observa os
requisitos do artigo 59 do Decreto no 70.235/72, que estabelece as hipóteses de nulidade de

4 Cito Acórdãos desta mesma Ilustre Turma de julgamento nos mesmos sentidos:
- Acórdão no 2202-004.898, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.897, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-004.901, sessão de julgamento de 17/01/19;
- Acórdão no 2202-006.111, sessão de julgamento de 01/04/20.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.855 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000882/2007-06

lançamento fiscal que são: (i) documentos lavrados por pessoa incompetente; e (ii) despachos e
decisões proferidos por autoridade incompetente. Ora, não estão nos autos presentes nenhuma
dessas hipóteses de nulidades do artigo 59 do Decreto no 70.235/72.
Sem razão o Recorrente em relação a estes pontos.
Do Pedido de Perícia
Neste giro, também não assiste razão ao Recorrente, uma vez que, com já
apontado pela DRJ/FOR, no caso em tela não se faz necessária perícia, uma vez que não há fato
controvertido a ser examinado, já que a existência da exigência fiscal resta desde já
perfeitamente comprovada.
Ora, em nenhum momento o Recorrente comprova nos autos que apresentou as
informações solicitadas pela fiscalização por meio dos Termos de Intimação para Apresentação
de Documentos - TIADs de 08 de fevereiro de 2007 e de 13 de agosto de 2007.
Desta maneira, entendemos não ser cabível a perícia ao processo em foco.
Do Mérito
 Aplicação da Multa - Não apresentação de informações cadastrais,
financeiras e contábeis
O núcleo da questão em lide é o fato do Recorrente ter deixado de apresentar a
todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis à Fiscalização, infringindo, desta forma,
o disposto no inciso III, do art. 32, da Lei no 8.212/91 e inciso III, do art. 225, do RPS,
consequente, se sujeitando a penalidade de multa prevista nos arts. 92 e102, da Lei no 8.212/91,
bem como na alínea “b”, do inciso II, do art. 283 e art. 373, do RPS.
No caso, realmente o Recorrente não apresentou as documentações e as
informações exigidas pela fiscalização, em nenhum momento, alegando apenas que as
informações e os documentos foram apresentados à fiscalização, tanto que tais deram origem aos
NFLDS 37.097.073-0 e 37.097.074-8, bem com faz mais algumas alegações genéricas e outras
conexas a outros lançamentos ficais que não são objeto destes autos, deixando de comprovar
neste autos que realmente apresentou as informações cadastrais, financeiras e contábeis,
solicitadas pela fiscalização.
Desta forma, entendo não há razão a Recorrente quanto o requerimento de
afastamento da atuação.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam,
conheço do Recurso, para em preliminar, não reconhecer a decadência e da nulidade do
lançamento e, no mérito, voto por negar provimento. Enfim, finalizo em sintético dispositivo.

Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.855 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10315.000882/2007-06

Dispositivo
Ante o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital